Tribunal: TJSP
Processo: 2125685-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Agravo de instrumento – Alvará – É necessária a expedição do ofício ao INSS para a proteção de eventuais direitos de terceiros, não sendo hipótese de imediata expedição de alvará. Antes de fixação de multa diária, razoável a reiteração do ofício expedido, considerando-se a natureza jurídica do INSS, cuidando-se somente de provável falha no serviço e não de descumprimento intencional da

Ementa:
Agravo de instrumento – Alvará – É necessária a expedição do ofício ao INSS para a proteção de eventuais direitos de terceiros, não sendo hipótese de imediata expedição de alvará. Antes de fixação de multa diária, razoável a reiteração do ofício expedido, considerando-se a natureza jurídica do INSS, cuidando-se somente de provável falha no serviço e não de descumprimento intencional da determinação. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mtc
1
Registro: 2020.0000637122
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2125685-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Palestina, em que é agravante MARIA
DONIZETE DE AMORIM ARAÚJO, é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mtc
2
Voto no 28265
Agravo de Instrumento no 2125685-85.2020.8.26.0000
Agravante: Maria Donizete de Amorim Araújo
Agravado: O Juízo
Origem: Vara Única da Comarca de Palestina
Juíza: Andressa Maria Tavares Marchiori
Agravo de instrumento Alvará É necessária a
expedição do ofício ao INSS para a proteção de
eventuais direitos de terceiros, não sendo hipótese
de imediata expedição de alvará. Antes de fixação
de multa diária, razoável a reiteração do ofício
expedido, considerando-se a natureza jurídica do
INSS, cuidando-se somente de provável falha no
serviço e não de descumprimento intencional da
determinação. Recurso não provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra decisão que determinou expedição de ofício, em
pedido de alvará.
Alega o agravante: a) requereu-se a
expedição de alvará autorizando o levantamento de valores, ante a
inércia do INSS em manifestar-se; b) caso não se entenda pela
expedição de alvará, seria cabível a fixação de multa para forçar o INSS
a manifestar-se.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mtc
3
2. O teor da decisão recorrida:
“Vistos.
Fls. 35: reitere-se o ofício, conforme requerido pelo
Ministério Público.”
Foi determinada a expedição de ofício ao
INSS para que informe se a falecida Maria da Conceição Amorim deixou
herdeiros habilitados.
Não houve resposta do INSS no prazo de
dez dias, sendo requerida a fixação de multa diária ou a concessão de
alvará para levantamento de valores.
É necessária a expedição do ofício para a
proteção de eventuais direitos de terceiros, nãos sendo hipótese de
imediata expedição de alvará.
Por sua vez, antes de fixação de multa
diária, razoável a reiteração do ofício expedido, considerando-se a
natureza jurídica do INSS, cuidando-se somente de provável falha no
serviço e não de descumprimento intencional da determinação.
3. Ante o exposto, e por tudo mais que dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mtc
4
autos consta, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Luís Mário Galbetti
Relator